Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I e art. 330, incisos I e IV, bem como do inciso III de seu § 1o, todos do CPC/2015. 2. O recorrente alega, em síntese, que foi abordado em operação policial, no qual foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool, que acendeu uma luz vermelha, sem gerar qualquer extrato ou informação ao recorrente, que o agente público determinou que encostasse o veículo e solicitasse que outro motorista habilitado conduzisse o veículo. Argumenta que o prazo de defesa prévia administrativa precluiu, razão pela qual requer a anulação do auto. 3. Contrarrazões apresentadas, ID. 48779292. 4. No caso em apreço, a parte autora/recorrente propôs ação declaratória de nulidade de ato administrativo. O juízo de origem proferiu decisão (ID 48779279) intimando a parte autora a juntar aos autos a cópia do auto de infração com a identificação do infrator, com a finalidade de demonstrar sua legitimidade e interesse processual. 5. Não obstante a mencionada intimação, o autor juntou outros documentos sem identificação, ID. 48779282, sem a juntada do documento determinado, “auto de infração com a identificação do autor”, sob a alegação de que o referido documento não consta do sistema oficial do DETRAN, o que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito. Dessa forma, deixando o autor de atender ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, tampouco juntou documento que demonstrasse a titularidade da infração, não há que se falar em violação à norma processual, devendo ser mantida a sentença terminativa. 6. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.